Tribunal: CARF
Processo: 11543.001381/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.001381/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
THEREZINHA GOTARDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual - DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74/77) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 63/69), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 14/05/2007,
em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001381/2007-16
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001381/2007-16

Ano-Calendário de 2004, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 5.994,64 já
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.
O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual — DAA
considerou como omissão de rendimentos o valor de R$ 11.872,41 da SDL
Representações Ltda e R$ 1.173,60 da Atenção Transporte Rodoviário Ltda, que
foram pagos ao dependente, CPF n° 450.685.857-34, com a compensação do
Imposto de Renda Retido na Fonte respectivo.
A contribuinte apresentou impugnação, regularmente instruída,
argumentando, em síntese, que:
Não recebeu o Termo de Intimação Fiscal, conforme determinam
os arts. 835 e 928 do Decreto 3.000/99, para manifestação prévia a respeito de
possíveis inconsistências na sua Declaração de Imposto de Renda.
Optou pela Declaração em separado de seu cônjuge, Jonas Cosme,
CPF n° 450.685.857-34, nos termos dos arts. 6° e 7°. do mesmo Decreto.
O seu cônjuge não estava obrigado a apresentar a Declaração de
2005, face ao rendimento de sua única fonte pagadora, SDL Representações Ltda,
estar abaixo do mínimo legal exigido.
O rendimento da empresa Atenção Transporte Rodoviário Ltda
não foi recebido por seu cônjuge, razão pela qual não poderia ser adicionado na
formação da base de cálculo do imposto.
O Sr. Jonas Cosme efetuou um financiamento de um caminhão,
placa MQV 0307 em 2002, no entanto, não conseguindo suportar o ônus das
prestações, efetuou a venda do mesmo, com consequente transferência do
financiamento para o sr. Jorge Luis Poltronieri em setembro de 2002. Em 2004,
ele descobriu que o veículo não havia sido transferido, razão pela qual constam
os rendimentos em nome do sr. Jonas Cosme.
Foi formalizado o registro de queixa criminal na Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, em 30/12/2004,
encontrando-se o processo, atualmente, na Delegacia de Defraudações e
Falsificações — DEFA/ES.
Em 19/12/2005, o cônjuge da impugnante prestou declaração ao
DETRAN/ES sobre a propriedade do veículo, conforme cópia em anexo.
O procedimento adotado para o lançamento de oficio não pode
prosperar face à ausência de enquadramento legal no art. 841 do Decreto
3.000/99.
Considerando que a declaração não foi apresentada em conjunto e
que o rendimento do seu cônjuge não o inclui na lista de contribuintes obrigados
à apresentação de declaração e considerando, ainda, que o rendimento adicional
da Atenção Transporte não corresponde à realidade dos fatos, requer o
cancelamento do lançamento com o arquivamento do processo.
Da diligência
O processo foi enviado em diligência para que fosse verificado
junto à fonte pagadora, ATENÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LIDA, CNPJ
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001381/2007-16

45.516.705/0001-02, fls. 24, se houve pagamento de rendimentos tributáveis a
Jonas Cosme, CPF 450.685.857-34, cônjuge da contribuinte, no Exercício 2005,
Ano-Calendário de 2004.
Em resposta à intimação fiscal, de fl. 30, confirmou a fonte
pagadora os rendimentos pagos em nome de Jonas Cosme, CPF n° 450.685.857-
34, como proprietário do veículo, sendo o rendimento bruto de R$ 3.000,00; com
rendimento tributável (40%) de R$ 1.2000,00, contribuição previdenciária de R$
66,00 e Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 17,34. Na Nota Fiscal, consta
como motorista do caminhão Mauro Poltronieri.
Foi trazido, ainda, aos autos o recibo de frete n° 097/04, fl. 34, no
valor total de R$ 3.000,00 emitido pela empresa em referência, em 02/07/2004,
que aponta Jonas Cosme como proprietário do veículo, além de ter sido
apresentado o Darf de pagamento do valor de IRRF.
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência,
apresentando o aditivo de defesa, de fls. 39/41, afirmando, em síntese, que:
Os documentos apresentados não são suficientes para avaliações
do beneficiário do valor pago, ou seja, do ganho patrimonial.
O sr. Mauro Poltronieri é irmão do verdadeiro proprietário do
veículo, Jorge Luis Poltroneri, conforme evidenciado no inquérito policial n°
051/07, que corre na Delegacia de Defraudações e Falsificações — DEFA/ES,
movido pelo sr. Jonas Cosme, exigindo a transferência do veículo e,
consequentemente, eliminação do uso indevido de seu nome é informações
cadastrais.
No depoimento administrativo no Detran, o sr. Jorge Luis
Poltroneri confirma que adquiriu o veículo utilizado na prestação do serviço à
empresa Atenção Transporte Rodoviário Ltda em 2001, permanecendo nessa
condição até 2004.
Na fl. 121 do Departamento de Criminalística do Estado do
Espírito Santo, fica evidenciada a falsificação dos documentos do sr. Jonas
Cosme pelo proprietário do veículo utilizado na prestação do serviço.
Após transcrever o art 37 do Decreto 3.000/99, conclui a
impugnante que na ausência de ganho patrimonial, a RFB deverá solicitar à
empresa Atenção Transporte Rodoviário Ltda o comprovante do adiantamento de
R$ 2.400,00 com a devida assinatura do beneficiário e ou depósito bancário,
cheque nominal ou outro meio legal que comprove o pagamento dó beneficiário
do recurso.
Requer, por fim, que seja solicitada análise grafotécnica da
assinatura constante no recibo 097/04 para atestar que a assinatura deste
documento não pertence ao sr. Jonas Cosme.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
NOTIFICAÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001381/2007-16

O pedido de esclarecimento ao contribuinte, na fase que antecede o
lançamento fiscal, é uma faculdade da autoridade lançadora, sendo
apenas um dos meios de que esta se vale quando da revisão da
declaração de imposto de renda, na forma do art. 835 e 844 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual - DAA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVAS NÃO CONCLUSIVAS.
Havendo uma dúvida razoável quanto a um dos elementos materiais
formadores do lançamento no que tange a uma parcela dos rendimentos
apurados, deve ser retificada a Notificação Fiscal para exclusão do
tributo incidente sobre estes valores.

A 7a Turma da DRJ/RJ2 julgou procedente em parte a impugnação, excluindo do
lançamento o imposto apurado sobre os rendimentos da Atenção Transporte Rodoviário,
mantendo-se a diferença de imposto devida sobre os rendimentos da empresa SDL
Representações Ltda, ou seja, imposto suplementar de R$ 2.603,35 a ser acrescido da multa de
oficio e dos juros legais.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo o que segue:
a) Seja recebido o presente Recurso Administrativo, por preencher os
pressupostos exigidos pela-legislação administrativa fiscal, para o
CONHECIMENTO das matérias de fato e de direito invocadas pelo
recorrente;
b) Seja acolhida a PRELIMINAR argüida de declaração isolada entre o
titular e dependente da declaração de IRPF em análise;
c) Seja retirado da base de cálculo do IRPF o valor de R$ 11.872,41, e;
d) Seja retirara do o Sr. Jonas Cosme como dependente da titular.
e) Diante dos fatos e argumentos edificados nessa peça de resistência, seja
REFORMADA a decisão proferida, acolhendo a revisão de ofício da
declaração de imposto em referência.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/01/2011 (e-fl. 73); Recurso Voluntário
protocolado em 18/02/2011 (e-fl. 74), assinado pela própria contribuinte.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001381/2007-16

Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio,
lançando razões preliminares.
A preliminar lançada pelo recorrente se confunde com o mérito e com ele será
julgada.
A controvérsia posta nos autos está em saber, se a recorrente deveria ou não lançar
os valores recebidos pelo seu dependente na DAA?
Fazer o cálculo de forma isolada ou não, fica sem efeito prático, pois a infração
pertinente aos valores da Atenção Transportes Rodoviário, foi relevada pela r. decisão por falta
de prova, restando única e exclusivamente os valores recebidos da SDL Representações LTDA
pelo dependente Jonas, que diga-se de passagem é confesso quanto a esse recebimento, senão
vejamos:
Transcrevo trecho da impugnação de e-fl. 4: “Considerando que o rendimento
isolado do seu cônjuge informado pela fonte pagadora-SDL-Representações Ltda, no valor de
R$ 11.872,41, não o inclui na lista de contribuinte obrigatório à apresentação de Declaração do
Imposto”.
Na planilha de e-fl. 69 dos autos destacam que os valores lançados como omitidos
são referentes à (SDL – Representações LTDA, no exato valor de R$ 11.872,41).
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital